Tribunal: STF
Processo: ARE 1570684
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito à educação. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Instituição de ensino superior no âmbito do FIES. Alegação de omissão e contradição quanto ao reconhecimento de ofensa direta à Constituição e ao prequestionamento das matérias constitucionais. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que, em agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ao afastar o prequestionamento e qualificar como meramente reflexa a suposta violação direta à Constituição, incorreu em omissão ou contradição aptas a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

    4. O julgado embargado não se ressente de vício passível de aclaratórios, uma vez que foram devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas todas as questões apresentadas pelas partes, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 

    5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.